Tribunal: STF
Processo: Rcl 69626
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG (TEMA 492). DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Soleil Desenvolvimento Humano Ltda., em 4.7.2024, contra ato prolatado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.421.313, de relatoria do Ministro André Mendonça, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, representativo do Tema 492 da repercussão geral.



O caso



    2. A reclamante relata que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.421.313, Tema 492, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17” (fl. 3), o que seria o seu caso, pois “não assinou nenhum contrato com a loteadora e tampouco assinou o contrato padrão depositado no CRIA, certo que o único documento que assinou foi a escritura pública de compra e venda com um terceiro (1º adquirente do imóvel), antes do advento da Lei nº 13.465/17” (fl. 8).



    Afirma que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal “negou provimento ao Recurso de agravo interno da ora Reclamante para manter a decisão que determinou o pagamento das taxas associativas pela adquirente do imóvel, mesmo esta não sendo associada e mesmo tendo adquirido o lote antes da Lei nº 13.465/17” (fl. 8), pelo que a “decisão se mostra teratológica, despeitando o entendimento consolidado nesta C. Corte, de modo que deve ser admitida 
[a reclamação] a fim de preservar a autoridade dos julgamentos realizados com repercussão geral” (fl. 9).



    Ressalta não ser necessário revolvimento do acervo probatório, pois seria “incontroverso que a Reclamante adquiriu o imóvel antes do advento da Lei nº 13.465/17 e que nunca anuiu à associação, conforme expressamente constou do acórdão regional” (fl. 12).



    Acrescenta não ser “aplicável a Lei nº 13.465/17 ao caso vertente, de modo que imperioso o reconhecimento de que descabida a taxa associativa em desfavor da Reclamante, por qualquer ângulo que se olhe, especialmente, pelo viés da necessidade de proteção ao Direito de Livre Associação” (fl. 26).



    Pede a procedência da presente reclamação para “reformar a r. decisão ora impugnada, desconstituindo-a, para reconhecer que se mostra indevida a taxa associativa no caso em apreço, também sob o prisma da Lei nº 13.465/17” (fl. 26). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Na espécie vertente, pretende a reclamante a cassação do acórdão prolatado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.421.313.



    A reclamação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser instrumento processual inapropriado para impugnar decisão judicial de Ministro ou de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas Turmas deste órgão judicial:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do 
art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl 
n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 
1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido”(Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    Essa compreensão foi reiterada ainda nos seguintes precedentes: 
Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009; e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro André Mendonça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora